Tribunal: TJES
Processo: 5000337-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000337-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI BATISTA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI BATISTA DA SILVA
, em face de suposto ato coator do juiz da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante da fragilidade dos indícios de autoria, e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo não conhecimento do recurso.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, o pleito defensivo requer a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo na aplicação da medida cautelar máxima.

Como evidenciado em sede liminar, este é o segundo
Habeas Corpus
impetrado pelo paciente a esta Egrégia Corte visando a revogação da medida cautelar máxima determinada em seu desfavor. A primeira já foi julgada na sessão do dia 11/11/2020 com numeração 0019889-43.2020.8.08.0000, oportunidade na qual a ordem não foi concedida.

Nesse sentido, adianto que no hodierno caso o resultado não será diferente.

Isso porque
a defesa impetrou o presente Habeas Corpus com a instrução claramente deficiente. Não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar os argumentos tecidos, tendo o impetrante se limitado a apresentar a petição inicial.

Ante o exposto, reitero que meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não constituem provas nos autos.

Cumpre registrar, ainda, que o Excelso Supremo Tribunal Federal tem sido rigoroso ao decidir que “o reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus, somente sobrevém quando a prova é pré-constituída” (RHC 119892, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2015 PUBLIC 01-10-2015).

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é cristalina:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. JULGAMENTO DO STF. SUPERVENIÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. PREJUÍZO. PEDIDO ALTERNATIVO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS. 1. A superveniência de julgado do Supremo Tribunal Federal acerca da legalidade da prisão preventiva mantida na pronúncia torna prejudicado o RHC.
2. Segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é ônus da parte recorrente instruir os autos com os documentos necessários e indispensáveis à compreensão da controvérsia, o que não ocorreu no caso. Precedente.
3. A conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar é medida excepcional, que demanda a cabal comprovação da precariedade do estado de saúde do apenado e a impossibilidade de lhe ser prestada a devida assistência médica dentro do sistema prisional. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 57.869/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe de 18/12/2015.)

Ademais, diversos são os julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido (AgRg no HC 409.865/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017; RHC 86.758/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017; RHC 82.424/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Não obstante, o pleito defensivo requereu a nulidade da decretação da prisão preventiva ante suposta ausência de requisitos de autoria.

Reitero que, conforme depoimento testemunhal de Amábila Felix, o paciente “tem fama de ‘matador’ ”.

Nesse contexto, ressalto que o rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados aos indícios de autoria e à materialidade, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Finalmente, no tocante às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA. Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, resta presente o fumus comissi delicti. Demonstrada a necessidade da garantia da ordem pública, caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do paciente, isto por restar evidenciado que a vítima, numa ação criminosa que contou com a participação de um menor de idade, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo em plena via pública, somado ao fato de que o paciente e o menor se dirigiram até o hospital onde a aquela estava internada na tentativa de "terminar o serviço", além do que se trata de pessoa envolvida com o tráfico de drogas na região de Serra⁄ES, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o decreto da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.
A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não justifica a concessão da ordem. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100140045236, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão

julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/12/2014, Data da Publicação no Diário: 23/01/2015).

Isto posto,
denego a ordem.

EMENTA
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ODEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça

têm sido rigorosos ao decidirem que o reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus somente sobrevém quando a prova é pré-constituída, o que não é o caso dos autos. 2.
O
rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações que questionam autoria devem ser abordadas no curso da ação penal.
3.
Apenas condições pessoais favoráveis não são causa de concessão de ordem.
4. Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.